Tribunal: TJSP
Processo: 1017200-46.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO - Invasão de conta na rede social "Facebook" - Obrigação de fazer - Propósito de recuperação do acesso - Tutela concedida e confirmada por sentença de procedência - Apelo exclusivo da autora, que reclama da falta de imposição de multa pela demora no cumprimento - Descabimento - Obrigação já satisfeita - Multa desnecessária, à luz de seu caráter coercitivo e de seus efeitos prospectivos -

Ementa:
APELAÇÃO - Invasão de conta na rede social "Facebook" - Obrigação de fazer - Propósito de recuperação do acesso - Tutela concedida e confirmada por sentença de procedência - Apelo exclusivo da autora, que reclama da falta de imposição de multa pela demora no cumprimento - Descabimento - Obrigação já satisfeita - Multa desnecessária, à luz de seu caráter coercitivo e de seus efeitos prospectivos - Doutrina e jurisprudência - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.